Tribunal: TJDFT
Processo: 0705712-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705712-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIEL DE OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos (0702818-86.2022.8.07.0018) de cumprimento individual de sentença (ajuizada pelo agravado em desfavor do agravante), decisão nos seguintes termos: “A parte exequente requereu o prosseguimento do feito e foi determinada a intimação do DF para se manifestar a respeito. O DF apresentou a petição de ID no 147203635. Analisando a petição apresentada pelo DF, percebe-se que, na verdade, a manifestação apresentada tratou-se de uma impugnação acerca do cumprimento de sentença. Ressalto que a impugnação já foi analisada por ocasião da decisão de ID no122875613. Em relação ao pedido de prosseguimento, ocorre que, a discussão acerca dos cálculos pode alterar o regime de pagamento de RPV para Precatório. Portanto, a expedição do valor incontroverso culminaria em prejuízo para a Fazenda Pública, possibilitando o pagamento por RPV quando deveria ser por Precatório. No entanto, em face do Acórdão proferido pela Instância Recursal, é possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Assim, faculto aos credores a se manifestarem sobre o interesse na expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral do crédito, ficando condicionado o pagamento ao trânsito em julgado do recurso. Em caso de anuência, fica a credora intimada a apresentar planilha detalhada e atualizada do débito, nos termos do julgado. Vindo aos autos, dê-se vista ao Distrito Federal. Após, expeçam-se as requisições de pagamentos, fazendo constar a advertência de sobrestamento do pagamento até que se opere o trânsito em julgado do AGI. Intimem-se.” - ID 147447878 Os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL foram objeto da seguinte decisão: Embargos de declaração próprios e tempestivo. Deles conheço. Sustenta o embargante que a decisão exarada no ID 147447878 foi omissa ao deixar de se pronunciar sobre as questões suscitadas na manifestação apresentada no ID 147203635. Com efeito, ainda que o momento processual, em tese, não fosse oportuno, haja vista que a impugnação apresentada pelo embargante já havia sido previamente apreciada, e muitos de tais argumentos já poderiam ter sido lá trazidos a conhecimento, as questões levantadas em sede da manifestação apresentada pelo embargante no ID 147203635 constituem-se matérias de ordem pública, de modo a se propiciar sua análise a qualquer tempo. Sob essa asserção DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração e submeto à apreciação o teor da manifestação apresentada pelo Distrito Federal no ID 147203635. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Legitimidade ativa Quanto à ilegitimidade arguida pelo executado, tem-se que não merece prosperar tal alegação. Isso porque, a despeito de se encontrar a exequente vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, tal circunstância não inviabiliza seu reconhecimento como beneficiária do título executivo em comento, na medida em que referenciada entidade integrava a administração indireta do Distrito Federal e foi, inclusive, sucedida por este Ente no tocante ao quadro de pessoal, estando, portanto, contemplada no título exequendo. Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. Delimitação temporal No que tange à delimitação temporal das parcelas cobradas, observa-se que pretende a parte exequente a percepção dos valores devidos até o mês de fevereiro/2001, quando teria, então, sido restabelecido o pagamento da verba em comento. Na via transversa do que defende a parte credora, o executado sustenta que o pagamento se revela devido até a data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/1997, contudo, tal argumento não se sustenta por si só. Isso porque, o título executivo não delimitou a percepção de tais valores ao lapso delineado pela parte devedora. Confirmando tal percepção, registre-se o que consta do dispositivo da sentença prolatada na demanda coletiva: Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. (Ressalvam-se os grifos) Tendo por norte o teor do julgado precedentemente transcrito, tem-se que o benefício alimentação é devido até a data em que foi restabelecido, não estando, portanto, delimitado a 28.04.1994. Razão pela qual INDEFIRO o pedido. Dispositivo À vista do exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO nos termos acima delineados. A marcha processual deve prosseguir nos termos das decisões precedentes. Para tanto, extrai-se do contido no ID 137619617 que a Contadoria do Juízo elaborou os cálculos com a estrita observância do que foi estabelecido na decisão monocrática prolatada em sede do AGI interposto nos autos (ID 126005757), não havendo, portanto, que se acolher a insurgência apresentada pelo executado no ID 139774714, haja vista que, repise-se, os cálculos apresentados encontram ressonância na decisão promanada do Egrégio Tribunal. Com efeito, não subsiste razão para sobrestar o andamento do feito até que haja o julgamento definitivo do recurso interposto nos autos, haja vista que até o momento não subsiste decisão concedendo efeito suspensivo. Sob essa asserção, prossiga-se com a expedição dos requisitórios de pagamento conforme cálculo anexado ao ID 137619617. Contudo, a liberação dos valores das referidas requisições ficará sobrestada até que o recurso transite em julgado, isso porque, em caso de reforma do julgado, as requisições serão retificadas para valores menores, sem causar qualquer prejuízo ao erário. Cumpra-se.” – ID 149331523. Em suas razões recursais (ID 43489387), DISTRITO FEDERAL sustenta que “ao contrário do quanto afirmado pelo magistrado de piso, a tramitação da ação de origem deve permanecer suspensa até o julgamento do tema repetitivo 1169. ( ) o exequente ou a entidade de classe que o representa precisa promover a prévia liquidação do julgado nos autos da própria Ação Coletiva no32159/97 antes de intentar pedido individual de cumprimento de sentença ()”. Afirma ainda que “o feito originário deve ser extinto sem resolução do mérito10, porque à época o ente responsável pelo pagamento do benefício alimentação ao servidor era a FEDF, que não integrou o polo passivo ação coletiva No 32159/97. ( ) se o título judicial executado não alcança a FEDF, é patente a inexigibilidade da obrigação em face do Distrito Federal e a ilegitimidade do demandante para cobrar as quantias discutidas de pessoa jurídica com a qual não manteve nenhum vínculo durante o período de janeiro de 1996 a julho de 2000.” Sustenta que “no presente recurso o Distrito Federal alega a ilegitimidade do servidor para executar a decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 32159/97, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito originário, a inexistência ou a iliquidez do título executivo e a inexigibilidade da obrigação. Logo, não existe parcela incontroversa a ser recebida pelo exequente, pois se as preliminares levantadas pelo ente público forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito12.” Destaca que “ao impugnar a legitimidade do servidor para executar a decisão proferida nos autos da ação coletiva No 32159/97 e sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, bem como ao suscitar a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito originário, a inexistência ou a iliquidez do título executivo e a inexigibilidade da obrigação, o devedor tornou controversa toda a execução”. Ressalta que “ainda que restem superados os argumentos esgrimidos nos tópicos anteriores, a execução somente pode prosseguir quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado, nos exatos termos do artigo 535, §4, do CPC/2015, sob pena de afronta à sistemática de adimplemento das obrigações de pagar quantia certa impostas à Fazenda Pública por força de decisão judicial.” Com relação ao efeito suspensivo, sustenta que resta evidente a plausibilidade do direito: “a) A decisão recorrida afronta claramente o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, representativos da controvérsia. b) O exequente ou a entidade de classe que o representa precisa promover a prévia liquidação do julgado nos autos da própria Ação Coletiva no 32159/97 antes de intentar pedido individual de cumprimento de sentença. c) O servidor é parte ilegítima para executar a decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 32159/97. d) O Distrito Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária. e) A decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 32159/97 não alcançou a FEDF, RAZÃO PELA QUAL O CRÉDITO EXECUTADO SIMPLESMENTE NÃO EXISTE. f) A decisão recorrida afronta a coisa julgada material formada nos autos da Ação Coletiva no 32159/97 no que diz respeito ao período abarcado pelo título judicial executado. g) NÃO HÁ PARCELA INCONTROVERSA A SER RECEBIDA PELO EXEQUENTE, pois se as preliminares levantadas pelo Distrito Federal forem acolhidas, a execução será extinta sem resolução do mérito. h) A decisão recorrida afronta claramente o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534.” Requer ao final: “a) liminarmente, suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso; e que b) reforma a decisão guerreada: b.1.) suspenda da tramitação da execução até o C. STJ julgar o Tema Repetitivo 1169; b.2) extinga a ação de origem sem resolução do mérito; ou ao menos que b.3) limite o pagamento do Benefício Alimentação ao período correspondente à ‘...data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança n° 7.253/97...’; e que b.4) condene o exequente a arcar com os ônus de sucumbência; ou então que b.5) determine o prosseguimento da execução apenas quanto à PARCELA INCONTROVERSA do crédito executado; e que b.6) cancele os requisitórios de pagamento expedidos em valores superiores aos indicados na planilha elaborada pela Gerência de Cálculos da PGDF; ou ao menos que b.7) condicione o pagamento dos requisitórios expedidos pelo magistrado de piso ao trânsito em julgado da decisão final a ser proferida nos presentes autos e também nos autos dos Agravos de Instrumento no 0716414-94.2022.8.07.0000 e 0704690-59.2023.8.07.0000.” Sem preparo em razão da isenção da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Como relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual definido ser “possível a expedição das requisições de pagamentos pelo valor integral da dívida. Contudo, os pagamentos das referidas requisições ficarão sobrestados até que o recurso transite em julgado”. O agravante alega, em suma: a) a necessidade de suspensão do processo até o julgamento do tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça; b) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal em razão de os exequentes serem funcionários da FEDF quando o título foi formado; c) a decisão recorrida afronta o título exequendo, formada nos autos da Ação Coletiva no 32159/97, no que diz respeito ao período fixado na sentença; d) inexistência de parcela incontroversa; e e) a decisão agravada afronta as decisão proferidas pelo STF no Recurso Extraordinário no 1.205.530/SP e a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5534. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DISTRITO FEDERAL requer a suspensão da tramitação processual do recurso até o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razão da afetação, o Relator determinou “a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Em outras palavras, o STJ busca definir se prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se cálculos contidos nos autos consubstanciam liquidez necessária para a execução. Ocorre que, no caso dos autos, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. Não há que se falar em suspensão, o processo deve prosseguir. Da alegação de ilegitimidade passiva do Distrito Federal O DISTRITO FEDERAL alega ilegalidade passiva, sustentando que “à época o ente responsável pelo pagamento do benefício alimentação ao servidor era a FEDF, que não integrou o polo passivo ação coletiva No 32159/97”. Na origem, o agravado ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos da ação coletiva individual de ação coletiva n° 32159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, conforme se verifica no dispositivo da sentença. Em referida ação coletiva n° 32159/97, o Distrito Federal foi condenado a restituir os valores auxílio-alimentação havia sido conferido aos servidores públicos civis da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal pela Lei Distrital 786/1994 e foi irregularmente suspenso pelo réu a partir de janeiro de 1996 pelo Decreto 16.990/1995. De acordo com as fichas financeiras colacionadas aos autos (ID 118218262), o agravado ingressou no quadro da Fundação Educacional do Distrito Federal em 3.5.1996. Ou seja, quando o benefício já estava suspenso irregularmente pelo Distrito Federal. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto Distrital 21.396/2000 e suas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, passando os servidores da FEDF a integrar o quadro da administração direta do DF: “Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente da Fundação Educacional do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação na Secretaria de Estado de Educação.” ( ) “Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas da Fundação Educacional do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal.” Desse modo, uma vez extinta a Fundação Educacional e assumidas todas as suas obrigações vencidas e vincendas pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Distrito Federal deve responder pela obrigação fixada no título. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRELIMINARES. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDORA DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 21.396/2000. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL. SELIC. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa aos juros moratórios incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública. 1.1. Não foi proferida nenhuma decisão determinando a suspensão dos julgamentos de recursos e ações que analisam tais questões; ademais, no caso dos autos, não se discute juros de mora, sendo incabível a suspensão pleiteada pela parte agravante. Preliminar rejeitada. 2. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu a agravada, que era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. 2.1. A Fundação Educacional do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 21.396/2000, que dispôs, respectivamente, em seu art. 2o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito federal. 2.2. Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. ( ). (Acórdão 1619944, 07193509220228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do período reconhecido na sentença O agravante alega que a decisão recorrida afronta o título exequendo, formada nos autos da Ação Coletiva no 32159/97, no que diz respeito ao período fixado na sentença o período do cumprimento de sentença. Com razão. Eis o dispositivo da sentença (ID 118218264, p.8): “Ante o exposto e pelo que nos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido dos autos, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da suspensão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5 (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Ocorre que, de acordo com a sentença, a discussão na referida ação coletiva n° 32159/97 só abrangia as parcelas compreendidas entre a suspensão do benefício (janeiro/96) e anteriores à impetração do Mandado de Segurança 7.253/97 impetrado pelo Sindicato, concomitante com a ação coletiva, buscando estabelecer o pagamento do benefício, conforme se verifica na fundamentação levada a efeito na preliminar da alínea ‘b’: “Da preliminar de falta de interesse de agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista que a impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de maio de 2002: ( ). Destarte, verifico que houve parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das parcelas vencidas a partir da impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito.” - ID 135507646, p.5-6 Como se vê, nos autos da ação coletiva n° 32159/97, cuja sentença o agravado requer o cumprimento, somente se discutem os valores do benefício no período da data da suspensão (janeiro/96) e a data da impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 (28/4/1997). Destaca-se não ter havido recurso do Sindicato contra a sentença, razão por que eventual pagamento das parcelas a partir de 28/4/997 até o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital 2.944, de 18 de abril de 2002, deveria ter sido buscada nos autos do Mandado de Segurança, no qual foi concedida a segurança para restabelecer o benefício antes mesmo da vigência da referida Lei Distrital. Assim, considerando que o período que pode ser exigido no cumprimento de sentença do título fixado da ação coletiva n° 32159/97 é apenas de janeiro/96 (data da supressão do benefício ou data do ingresso do servidor no quadro da FEDF, no caso, em 3.5.1996 – ID 11821862) até a data da impetração do Mandado de Segurança n.7.253/97 (28/4/1997), a decisão agravada merece reforma nesse ponto. Da alegação de inexistência de parcela incontroversa O agravante alega que “no presente recurso o Distrito Federal alega a ilegitimidade do servidor para executar a decisão proferida nos autos da Ação Coletiva no 32159/97, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito originário, a inexistência ou a iliquidez do título executivo e a inexigibilidade da obrigação”. De fato, no caso dos autos, não há valor incontroverso, tendo em vista que não se está diante da hipótese prevista no art. 535, § 4o do CPC: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: ( ) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. ( ) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Na hipótese, o Distrito Federal questiona a “ilegitimidade de parte” (inciso II do art. 535 do CPC), que, se reconhecida, retira a exigibilidade do próprio título. Assim, sem a preclusão da decisão que discute a legitimidade passiva do devedor no cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não há como prosseguir o cumprimento de sentença com expedição de ordem de pagamento de qualquer valor. Assim, defiro o efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada até o julgamento pelo Colegiado do presente recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Atente-se para julgamento na mesma sessão para a qual for pautado o Agravo de Instrumento 0704690-59. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora